Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-82.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009956-82.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CINTIA PAULA KATH - CPF: 046.821.251-50 (RECORRIDO), FERNANDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 607.214.973-14 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA COSTA JUNIOR - CPF: 034.880.501-22 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 10.497,00, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, a partir do evento danoso, em razão de mútuo verbal comprovado por transferências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal na cobrança de valores oriundos de contrato de mútuo verbal; (ii) estabelecer se há prova suficiente da existência do empréstimo alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de mútuo verbal é regulado pelo art. 586 do Código Civil, não exige forma solene e submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, por inexistir disposição legal específica em sentido diverso.

A alegação de prescrição trienal é afastada, pois a pretensão não decorre de reparação civil nem de enriquecimento sem causa, mas de obrigação contratual.

O ônus de provar a existência de prestação de serviços, em contraposição à alegação de mútuo, incumbe ao requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido.

A autora apresentou comprovantes bancários das transferências, que, diante da ausência de prova em contrário, corroboram a tese do empréstimo.

A relação de confiança entre as partes justifica a forma verbal do contrato, que é juridicamente válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato de mútuo verbal sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

Incumbe ao requerido o ônus de comprovar a alegação de prestação de serviços ou de pagamento, quando tais fatos são invocados em oposição à cobrança de valores transferidos.

A prova documental de transferências bancárias, não infirmada por elementos idôneos, é suficiente para caracterizar a existência de contrato de mútuo verbal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 107, 205, 389 (parágrafo único, Lei no 14.905/2024), 406 (Lei no 14.905/2024) e 586; CPC, art. 373, I e II, e art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 43 e 54; STJ, REsp 1.386.175-MG; TJMT, N.U 1020413-67.2019.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 22.08.2021; TJMT, N.U 1014761-30.2019.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.10.2023.

RELATÓRIO,

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença proferida (id. 294576377), conforme

dispositivo que cito:
′′Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido mediante a solução do mérito, para
CONDENAR
o requerido a pagar à requerente o importe de R$ 10.497,00 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais) com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei no 9.099/95).′′

2.

Em razões recursais aduz a prescrição e inexistência de empréstimo. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

3.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo não provimento do recurso.

4.

É o relatório.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

PRELIMINAR: Afasto a preliminar agitada consistente na prescrição.

Isso porque, à pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

8.

Nesse sentido, deve-se primeiro identificar a natureza da negociação sub judice. Conforme o art. 586 do CC, o empréstimo de coisas fungíveis caracteriza-se como mútuo, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Os comprovantes (id. 294576353) apontam que a primeira transferência foi realizada em
17/12/2019
.

9.

A propósito:
EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – EMPRÉSTIMO DE VALORES EM RAZÃO DE VÍNCULO DE AMIZADE – TESE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – TESE DE
PRESCRIÇÃO DECENAL
E PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE MÚTUO
–
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES E NÃO MERA AMIZADE – FATO OMITIDO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE MÚTUO – DÚVIDAS ACERCA DOS TERMOS DO SUPOSTO CONTRATO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇA APÓS O TERMINO DA RELAÇÃO AFETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – DISCUSSÃO POR MENSAGENS – TRATAMENTO DESCORTÊS MÚTUO – DISCUSSÃO PRIVADA ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO PARCIALMENTE DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Conforme assentado na jurisprudência,

a pretensão ao recebimento de valores decorrentes de mútuo verbal está amparada em vínculo obrigacional, não se podendo falar em enriquecimento sem causa, razão pela qual não se pode aplicar a regra do prazo prescricional trienal prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil assim como são se aplica o prazo prescricional concernente à pretensão de reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, porque o pedido se fundamenta em suposta relação contratual verbal.

Portanto, em se tratando de suposto contrato de mútuo verbal, relação de caráter obrigacional,
o prazo prescricional é decenal
e não trienal, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Em se tratando de suposto contrato verbal de mútuo, é ônus da parte promovente comprovar os termos da contratação, a convergência de vontades na perfectibilização do contrato de empréstimo, assim como a intenção em reaver os valores tomados por empréstimo, ainda mais quando, ao contrário do relatado na inicial, em alteração da verdade dos fatos, a relação entre as partes ultrapassou a seara da amizade, havendo relação afetiva que gerou, inclusive, um filho que lamentavelmente veio a óbito, conforme provas juntadas em contestação.
Não havendo comprovação quanto aos termos da contratação e da convergência de vontades, ônus da parte promovente, a pretensão material, apesar de não prescrita, deve ser julgada improcedente.
A troca de mensagens privadas entre as partes com tratamento descortês por ambas ou por uma delas não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, ainda mais quando extraídas de um contexto afetivo omitido na inicial.
Sentença mantida por fundamento parcialmente diverso.
Recurso desprovido.
(N.U 1020413-67.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021)
grifei

10.

Compulsado os autos e analisando as provas produzidas, a sentença deve ser mantida.

11.

Consta na petição inicial que a Reclamante realizou transferências ao Reclamado, a título de mútuo. Narra que transferiu os valores de R$ 2.947,00 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais; R$ 1.000,00 (mil reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o montante de
R$ 10.497,00 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais)
, conforme comprovantes (id. 294576353).

12.

Em defesa o reclamado/recorrente alegou a inexistência de prova do empréstimo. Argumentou que os valores na verdade são oriundos de serviços prestados.

13.

O
recorrente/reclamado,
em defesa, não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada
contratação dos serviços
.

14.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II), outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame. O reclamado, ora apelante, não fez prova de que o
serviço foi prestado
ou então que
realizou o pagamento do débito
, ônus que lhe competia.

15.

Conforme o art. 586 do CC, o empréstimo de coisas fungíveis caracteriza-se como mútuo, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

16.

Nesse passo, é cediço que, em regra, a validade da declaração de vontade dispensa solenidade, a não ser que a lei expressamente a exija, conforme disposição contida no art. 107, do Código Civil.

17.

Portanto, em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, nada obsta que a avença seja feita de forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Além disso, no caso em análise, ressalto que a realização de contrato verbal se justifica em razão da então relação de confiança entre as partes.

18.

Destarte, conforme consta na inicial, a autora apresentou comprovantes de transferências, realizados em favor do Reclamado (id. 294576353).

19.

A propósito:

20.

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO –
MUTUO VERBAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
–
EMPRÉSTIMO COMPROVADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme o art. 586 do CC, o empréstimo de coisas fungíveis caracteriza-se como mútuo, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
O Contrato de Mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), ante a inexistência de disposição legal específica.
“Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita, mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido.” (REsp 1.386.175-MG).
(N.U 1014761-30.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)
grifei

21.

No caso em apreço, a decisão
(id. 294576377)
não comporta reforma.

22.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

23.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025